Tribunal: TJMT
Processo: 1007337-06.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007337-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANYARA MESQUITA DE ABREU - CPF: 055.146.529-80 (ADVOGADO), DIONE MARCIOLLI - CPF: 016.159.881-14 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), ZULMAR CURZEL - CPF: 415.318.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), MAYLLA TEODORO DE MELO - CPF: 058.220.551-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE SALÁRIO – ORDEM DE DESCONTO SUSPENSA ATÉ O JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PERIGO DE DANO AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Até que se julgue a exceção de pre-executividade mostra-se razoável manter a decisão agravada, máxime se a ordem de desconto de
30% dos proventos do executado foi suspensa na origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por DIONE MARCIOLLI de decisão que, na
execução de título extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL SA, manteve a
constrição de 30% sobre o salário da recorrente.

Explica que o
Agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial baseado na Cédula de Crédito Comercial nº 40/0050-3, em montante originário de R$ 26.686,40. Diz que diante do não pagamento foi determinada a penhora de ativos financeiros.

Afirma que os valores bloqueados são oriundos de verbas salarias – de natureza alimentar, razão de impenhorabilidade do valor penhorado,
nos termos do art. 833, incisos IV e V do Código de Processo Civil
.

Alega que
teve o valor de R$ 3.921,81 (três mil novecentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos) bloqueados em sua conta corrente junto ao banco C6 S.A; R$ 5.003,46 (cinco mil e três reais e quarenta e seis centavos) de sua conta poupança junto à Caixa Econômica Federal e R$ 2.035,75 (dois mil e trinta e cinco reais e setenta e cinto centavos) junto à conta corrente do CCLA OURO VERDE MT (SICREDI), totalizando 10.987,63 (dez mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), por ordem judicial de penhora de ativos financeiros, deixando a autora sem saldo disponível em sua conta bancária
.

Adiciona
que os valores bloqueados na conta da executada junto ao banco C6 e ao Sicredi (CCLA Ouro Verde), Excelência, se trata de verba alimentar, do salário e demais verbas trabalhistas da agravante, verba alimentar destinada a sustentar a recorrente e sua família, especialmente seus dois filhos, Saulo e Erick, que também são dependentes deste valor para sua subsistência.

Anota que
o saldo bloqueado foi transferido à agravante por seu empregador, Condomínio Florais da Mata, para quem trabalha como analista financeira
e que
os valores constantes da conta do Sicredi são valores transferidos pela própria recorrente de sua conta principal, do C6, para uso de despesas domésticas, portanto, são valores também oriundos do salário e verbas trabalhistas. A par disso, defende a impenhorabilidade dos vencimentos; do saldo existente na conta poupança e do pequeno saldo.

Alega que a permanência da decisão comprometerá a manutenção de seu padrão de vida, assim como a subsistência de sua família.

Sustenta, assim, a impenhorabilidade do salário.

Ao final, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para
reconhecer a impenhorabilidade do saldo bloqueado em contas de sua titularidade, com o imediato desbloqueio.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 212573662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por DIONE MARCIOLLI de decisão que, na
execução de título extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL SA, manteve a
constrição de 30% sobre o salário da recorrente.

De início, importante registrar que, nesta mesma sessão de julgamento, foi desprovido o agravo de instrumento nº
1006673-72 interposto contra a mesma decisão agravada
,
sob o fundamento de que a

regra da impenhorabilidade pode ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

De relevo notar que na origem, em que pese ter sido deferida a penhora de 30% do valor dos proventos do aqui executado Dione, verdade é que, após a oposição de Exceção de Pré-executividade (Id 143880673), o juízo suspendeu o desconto. Vejamos:

“(...)

Trata-se de pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA de Juína/MT para realização de desconto mensal em folha de pagamento no percentual de 30% dos proventos do executado Dione Marciolli, formulado pela exequente em Id. 142941887.

Verifica-se que o
executado DIONE apresentou Exceção de Pré-Executividade
em Id. 143880673 alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, a qual encontra-se no aguardo do prazo para manifestação do exequente.

Assim, postergo a análise do pedido de Id. 142941887, consistente na expedição de ofício à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA de Juína para desconto de 30% (trinta por cento) do valor mensal dos proventos do executado DIONE,
para após análise da Exceção de Pré-Executividade.

Consigno que a Exceção de Pré-Executividade apresentada em Id 143880673 será analisada em momento oportuno, respeitando o contraditório e ampla defesa.

Decorrido o prazo de intimação do exequente para manifestar-se acerca da Exceção de Pré-Executividade apresentada em Id. 143880673, conclusos para análise da petição.
(...)”.

Desse modo, até que seja julgada a exceção, verifica-se que a ordem de desconto de
30% dos proventos
quanto a esse executado acha-se suspensa razão por que se mantém a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024